Tribunal: TJDFT
Processo: 0747144-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Inventário. Legitimidade para a propositura. De acordo com o art. 615 do CPC, o requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611 do mesmo diploma legal. Tem legitimidade concorrente, por sua vez, as pessoas elencadas no art. 616 do CPC.
2 – Esposa de suposto herdeiro legítimo não necessário. Ausência de legitimidade. Uma vez não demonstrada a propositura do inventário de seu falecido esposo, carece de legitimidade a cônjuge supérstite para pleitear direitos hereditários em relação à tia de seu ex-consorte, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 616 do CPC.
3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

r